Tribunal: TJDFT
Processo: 0002362-96.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002362-96.2016.8.07.0016 RECORRENTE: M.L.S.R RECORRIDO: A.J.S. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA DA INICIAL. OITIVA EXTEMPORÂNEA DE TESTEMUNHAS. INVIABILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. PRESCRIÇÃO. 1. O autor poderá, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.(CPC 329 II). 2. Oportunizado o momento para a especificação de provas, e sendo requerida a oitiva de algumas testemunhas, não pode a parte arrolar novas testemunhas, inclusive após realizada audiência de instrução e julgamento, haja vista o fenômeno da preclusão. 3. Apesar do pedido de reconhecimento e dissolução de união estável ostentar natureza declaratória, a sua cumulação com as pretensões de partilha de bens e alimentos o revestem de natureza constitutiva, ficando, assim, sujeita à incidência da prescrição referente às ações pessoais e tendo como termo inicial a data da ruptura da vida em comum. 4. Negou-se provimento ao apelo da autora. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 205 do Código Civil, sob o argumento de que não houve prescrição da pretensão de reconhecimento de união estável e dissolução, uma vez que o relacionamento terminou em 2009. Afirma que o pedido deduzido na ação que visa o reconhecimento da união estável tem natureza declaratória sendo, portanto, imprescritível. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensando por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 205 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Portanto, a míngua de outras provas, deve ser considerada como término da união a data de 03/12/2003, conforme informado pela autoria em sua inicial” (ID 13305501) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que a ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com alimentos e partilha de bens possui natureza pessoal e submete-se à prescrição, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: Direito civil e processual civil. Família. Sucessões. Ação declaratória de reconhecimento de união estável. Pedido de anulação de partilha. Embargos de declaração. Omissão, contradição ou obscuridades ausentes. Prescrição. Decadência. - Não paira nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que conferiu à controvérsia a solução que entendeu de direito, sem que maculasse o art. 535 do CPC. - A ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens reveste-se de natureza pessoal, de modo que se aplica o prazo prescricional vintenário, que deve ser contado a partir da ruptura da vida em comum, de acordo com o art. 177 do CC/16, vigente à época da abertura da sucessão. - Quanto ao direito de anular a partilha, verifica-se que o prazo decadencial de um ano previsto no art. 178, § 6o, inc. V, do CC/16, é contado tão-somente a partir do momento em que aquele que pretende a anulação atinge, por decisão transitada em julgado, a condição de herdeiro, legatário ou sucessor do falecido. Recurso especial provido. (REsp 1015975/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2008) (g.n). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no Agint no AREsp 1233253, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/06/2018. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023